Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0722539-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Requerido: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta pelo empresário P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. O Juízo singular decretou a resolução da locação de imóvel comercial celebrada entre as partes e, em consequência, determinou o despejo em desfavor do empresário apelante, tendo fixado o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, antes de eventual despejo forçado (Id. 124165248 dos autos do processo de origem). O requerente interpôs apelação, que ainda não foi distribuída, e formulou o presente requerimento de concessão de efeito suspensivo à aludida apelação. Assim, argumenta que deve ser concedido tratamento diferenciado ao caso em análise, tendo em vista que o apelante desenvolve no imóvel em questão atividade empresarial como instituição de ensino. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação, para obstar os efeitos da ordem de despejo emitida em seu desfavor, até o julgamento do aludido recurso. É a breve exposição. Decido. Em regra a apelação terá efeito suspensivo automático, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, no âmbito do procedimento específico regulado pela 8.245/1991, julgado procedente o pedido veiculado em ação de despejo, será determinada expedição do respectivo mandado, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos 1o a 4o do art. 63 da aludida Lei. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. A respeito do tema, o art. 63, § 2o, da Lei 8.245/1991[1] prevê prazo especial para a desocupação de imóvel nos casos de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. No caso em análise, embora não tenham sido trazidos aos autos elementos de prova para a demonstração da atividade educacional, como a Certidão da Junta Comercial do Distrito Federal (Id. 37103431), a despeito do relatório a respeito dos alunos matriculados (Id. 37103415 e Id. 37103416) e as imagens de vídeo referidas no Id. 37103421, não foi coligido aos autos nenhum documento específico no sentido de que a apelante conta com credenciamento para exercer atividade própria de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público. Ademais, também não foi comprovado que a referida instituição tenha estabelecido calendário fixo com definição do período de férias escolares. Note-se que os cursos ministrados são de caráter profissionalizante e destinados à educação livre. Diante desse cenário observa-se que não foram demonstrados os requisitos para aplicação ao caso da regra prevista no art. 63, §§ 2o e 3o, da Lei de Locações. A respeito do tema, atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR ESTABELECIMENTO DE ENSINO DEDICADO A MINISTRAR CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 63, § 2o, DA LEI N. 8.245/1991. FIXAÇÃO DE PRAZO ESPECIAL PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, em se tratando de despejo relativo a imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino autorizada e fiscalizada pelo Poder Público, deve ser respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, cabendo ao magistrado adotar medidas para que a desocupação coincida com o período de férias escolares. 2. Para os efeitos de aplicação da regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/1991, os estabelecimentos de ensino beneficiados pela extensão do prazo de desocupação do imóvel locado devem ser considerados apenas aqueles dedicados à educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como pela educação superior, autorizadas e fiscalizadas pelo Poder Público. 3. A instituição de ensino livre, dedicada a ministrar cursos preparatórios para concursos públicos, não está amparada pela regra inserta no artigo 63, §2o, da Lei de Locações, de forma que não há óbice para que seja determinada a desocupação do imóvel locado, em prazo inferior ao previsto no aludido dispositivo legal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393773, 07318260220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. MODALIDADE À DISTÂNCIA. CALENDÁRIO REGULAR DE ESCOLA E FÉRIAS DEFINIDAS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 63, §2o DA LEI No 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da sentença cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido. 2. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares (art. 63, §2o, da Lei no 8.245/91). 3. O intuito desse tratamento diferenciado previsto pelo legislador é obstar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, causando uma possível interrupção e eventual prejuízo aos alunos da instituição, seja pedagógico ou até mesmo financeiro. 4. Diante do cenário atual da pandemia do COVID-19, em que foi determinada pelo Poder Público a paralização das atividades de ensino presenciais, e ainda sem retorno, não se vislumbra prejuízo à continuidade da prestação dos serviços pela instituição de ensino. 5. Aferido que a instituição de ensino que ocupa o imóvel objeto da ação de despejo não possui um calendário regular de atividades e, por conseguinte, férias escolares formais bem definidas, inexiste razão para conceder o prazo estendido para a desocupação voluntária e retomada do bem pelo proprietário/locador. 6. O Superior Tribunal de Justiça, analisando situação análoga, distinguiu os locais onde são efetivamente prestados serviços de saúde daqueles destinados a atividades burocráticas e administrativas, contemplando apenas os primeiros com a proteção do prazo especial estabelecido na Lei do Inquilinato. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1276237, 07091129520198070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020)” (Ressalvam-se os grifos). Diante do cenário exposto os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação não estão satisfeitos. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 63 (...) § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensina autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.